Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-77.2021.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE AS DEMAIS PROVAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Embargos de declaração rejeitados.